Tribunal: TJBA
Processo: 8062086-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062086-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDNA BISPO DE LIMA Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR (OAB:BA63604-A) APELADO: PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA Advogado(s): RENATO DINIZ DA SILVA NETO (OAB:BA19449-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. LIMITES DO OBJETO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração, opostos por Boticário Produtos de Beleza Ltda contra acórdão que deu provimento à apelação de Edna Bispo de Lima, majorando indenização por danos morais de R$3.000,00 para R$10.000,00. A embargante alega omissão quanto à ausência de documento oficial de negativação, pleiteando efeitos infringentes para improcedência da ação ou sua extinção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar suposta ausência de documento oficial de negativação, alegada pela apelada, ora embargante. III. Razões de decidir 3. O recurso de apelação interposto pela autora limitou-se à majoração da indenização, sendo essa a única matéria devolvida ao Tribunal. 4. A ausência de apelação adesiva ou autônoma da parte ré impede o reexame de questões não impugnadas, como a validade da prova de negativação, sob pena de ofensa ao princípio da congruência recursal. 5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente que sustente a decisão. 6. Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não há omissão quando o acórdão enfrenta integralmente o objeto do recurso submetido à apreciação, sendo incabível, em embargos de declaração, a rediscussão de matéria não devolvida à instância superior por ausência de impugnação recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8062086-47.2023.8.05.0001; Embargante: Boticário Produtos de Beleza Ltda; Embargados: Edna Bispo de Lima; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator